Tribunal: TJDFT
Processo: 0710120-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TROCA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADO. COMPRA DE ALTO VALOR. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO. FALHA DE SEGURANÇA. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando omissão no acórdão quanto à alegação de inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que as transações foram feitas mediante uso de cartão com chip e aposição de senha. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

III. Os presentes embargos apontam vício de omissão e contradição quanto à alegação de inexistência de falha na prestação do serviço porquanto o uso do crédito se deu mediante o uso de cartão com chip e senha. Razão não lhe assiste. Isso porque a fundamentação para a condenação baseou-se na responsabilidade quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Ademais, constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida da segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada.

IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.